Tribunal: TJSP
Processo: 1014364-24.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACIDENTE ENVOLVENDO O PÚBLICO DURANTE APRESENTAÇÃO MUSICAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Autor, pessoa com deficiência, alega ter sido agredido nas dependências do estabelecimento comercial da ré, resultando em agravamento de sua condição de saúde. Sustenta falta de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACIDENTE ENVOLVENDO O PÚBLICO DURANTE APRESENTAÇÃO MUSICAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Autor, pessoa com deficiência, alega ter sido agredido nas dependências do estabelecimento comercial da ré, resultando em agravamento de sua condição de saúde. Sustenta falta de acessibilidade no local e busca indenização por dano moral e dano estético.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se houve defeito na prestação de serviço por parte do estabelecimento, que justificasse a responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo autor.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, mas não se constatou falha de segurança na prestação do serviço.
O autor, frequentador assíduo de eventos do gênero, estava ciente dos riscos inerentes à sua escolha de posicionamento no local, não havendo prova de defeito na prestação do serviço.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor não se aplica na ausência de defeito na prestação do serviço. 2. O dever de autocuidado do consumidor é essencial, especialmente quando ciente dos riscos e de sua especial condição de saúde.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 15, caput e §1o.
Código Penal, art. 342.
Código de Processo Civil, art. 85, §11.